Tribunal: TJMT
Processo: 0012120-98.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0012120-98.2014.8.11.0003
Recorrente RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e DANIELA CRISTINA VAZ PATINI
Recorrido CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e DANIELA CRISTINA VAZ PATINI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22990459):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE OFICIO DO V. ACORDÃO POR SUPOSTO ERRO MATERIAL – DISPONIBILIDADE DA PARTE – ARTIGO 1.022, INCISO III, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.
(1) O vigente diploma legal, em aumentando as hipóteses da utilização dos embargos á execução contemplou a figura do erro material. Se o acordão, fazendo suas razões de decidir, equivocadamente anota que se trata de parte albergada pela justiça gratuita, esta situação não encaixa dentro do chamado erro material e, desta forma, se, a tempo, forma, modo, não houve o questionamento através de embargos de declaração, transitado em julgado decisão não pose, na fase de cumprimento de sentença, almejar que o Tribunal, analise a questão que, embora em desaviso com as provas dos autos, já analisou anteriormente.
(2) Neste contexto, se a parte, a tempo, forma, modo, não ingressa com embargos de declaração, como estabelece o vigente diploma legal, égide da preclusão e sob o rótulo equivocado de erro material, não pode discutir esta questão na fase de cumprimento da decisão transitada em julgado. Cabe ao mesmo, se for o caso, o ingresso da ação rescisória por erro de fato.
(3) A preclusão é operada em face de que a parte tinha ao seu dispor, recurso disponível no Código de Processo Cível e não o aviou. Se indisponível a questão, a ausência de recurso não impede o reexame pelo juiz. Se disponível, a falta de impugnação, importa concordância tácita à decisão.” (Apelação Cível n. 0012120-98.2014.8.11.0003, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019).
Alega violação aos artigos 85, 98 e 1.026, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é indevida a condenação por supostos embargos protelatórios, uma vez que foi reconhecido no próprio aresto que a parte Recorrida não era beneficiária da gratuidade judiciária e, ainda porque a manutenção da decisão tal qual posta, permitirá que a parte goze da assistência judiciária mesmo sem preencher o requisito para concessão impedindo a execução dos honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 33647982).
Sem contrarrazões (id 37323477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade reexame do contexto fático-probatório (súm 7 do STJ)
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que reconheceu que a decisão de primeiro grau errou em declarar a Recorrida era beneficiária da assistência judiciária gratuita, no entanto, deixou de proceder sua retificação tendo em vista que esta foi alcançada pela preclusão, violando, supostamente, os artigos 85, 98 e 1.026, §2o, do CPC.
Conforme se denota dos autos, a colenda câmara desproveu o recurso por entender que a pretensão não se trata de hipótese de erro material, posto que apesar da decisão estar em desconformidade com as provas carreadas no feito a Recorrente deixou de opor o recurso aclaratório para sanar o equívoco e, portanto, ocorreu sua preclusão, tornando viável o seu saneamento apenas através da ação rescisária, vejamos (id 22990458):
“Constata-se, através de análise do v. acórdão, modificando a sentença de primeiro grau no tocante a verba dos honorários, provendo o recurso, condenou a apelada ao pagamento total dos honorários, estes majorados para 12% (doze por cento) em face do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Realmente, em face da certidão lavrada pela serventuária da justiça, houve equívoco em relação à suspensão de exigibilidade da execução, situação que, ao meu viso, deveria ser tratado ao nível de embargos de declaração, segundo o determinado pelo artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
Mas aqui, ao contrário do alegado pelos apelantes, não se trata de erro material e sim erro de julgamento, justamente em relação a mérito, isto é, consignando equivocadamente, que a apelada estava guarnecida pela gratuidade da justiça.
O erro material passível de ser corrigido de ofício e não sujeito a preclusão é o reconhecido ‘primu ictu ocult’, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório, o que não se registra no caso em comento.
Ademais, no vigente Código de Processo Civil, em analisando o inciso III, do artigo 1.022 atribuiu se erro material fosse que a parte deve ingressar com embargos declaratórios. E, se não o fez, a tempo, forma, modo, precluso está o seu direito de, quando da liquidação, questionar esta situação perante o Juiz de primeiro grau de jurisdição que, corretamente, cumprindo os limites do acórdão, indeferiu aquele cumprimento de sentença.
Não se nega que o magistrado, a rigor do prescrito no inciso I, do artigo 494, do Código de Processo Civil, corrigir a qualquer momento erros de cálculos ou inexatidões materiais.
Aqui no caso não se trata, portanto, de erro material e sim contradição. Isto porque deu conotação diversa do que constam dos autos e, desta forma, não ingressando com os embargos de declaração, somente, se for o caso, através de uma ação rescisória.
(...)
Portanto, não utilizando dos embargos de declaração, preclusa a questão e, neste porte, poderia ser tratado a nível recursal e não o fazendo, somente através de uma ação rescisória.” (g.n)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, é cristalino que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e sendo evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1319015/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Ainda, a Recorrida aduz a violação do art. 1.026, §2o, do CPC, ao argumento de que os embargos declaratórios opostos visavam a correção do equívoco reconhecido no pela colenda câmara, portanto, não deve vigorar a multa aplicada pelo juízo singular por suposta protelação.
Pois bem, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 1.026, do CPC, em que a parte Recorrente alega ser indevida a condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos de declaração com fins protelatórios, no entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII